Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-80.2025.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011228-80.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA SOCORRO E SILVA - CPF: 052.783.891-84 (RECORRIDO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MARIA LEILIANE DA SILVA GONCALVES DE JESUS - CPF: 071.166.031-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE NEGOCIAL. GOLPE DO FALSO CORRETOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, confirmar tutela de manutenção da autora na posse do bem e determinar a restituição de documentos entregues, rejeitando pedido contraposto de restituição de R$ 30.000,00 formulado pela requerida, sob alegação de que a autora teria concorrido para fraude praticada por terceiro que se apresentou como corretor de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a autora deve responder pela restituição do valor transferido pela adquirente a terceira pessoa estranha ao contrato, em contexto de fraude conduzida por falso corretor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado é legítimo quando o conjunto documental formado por contrato, comprovante de transferência bancária, boletim de ocorrência, notificações extrajudiciais e conversas juntadas aos autos é suficiente para esclarecer a dinâmica fática e permitir a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A ausência de prova oral não gera cerceamento de defesa quando não há demonstração concreta de prejuízo processual, especialmente porque os documentos já revelam a atuação de terceiro fraudador e delimitam a participação de cada parte na negociação.

5.

O contrato foi contaminado por vício de consentimento decorrente de erro substancial induzido por terceiro, pois a quantia de R$ 30.000,00 foi transferida para conta bancária de pessoa estranha ao negócio jurídico, sem qualquer vínculo formal com a proprietária do imóvel.

6.

A conduta da autora, embora imprudente ao reproduzir informações repassadas pelo suposto corretor e apresentar-se como sobrinha dele em determinado momento, não demonstra dolo nem participação consciente na obtenção de vantagem patrimonial indevida.

7.

A recorrente também contribuiu para a concretização do dano ao realizar pagamento expressivo a terceira pessoa não identificada no contrato, sem exigir depósito em conta da proprietária, sem recibo formal e sem verificação mínima da titularidade da conta destinatária.

8.

A responsabilidade restitutória exige demonstração de recebimento do numerário ou enriquecimento patrimonial, o que não se verifica, porque não há prova de que a autora tenha recebido direta ou indiretamente qualquer parcela do valor transferido.

9.

A imprudência recíproca das partes não autoriza deslocar integralmente à autora o prejuízo decorrente da fraude perpetrada por terceiro, razão pela qual se mantém a rejeição do pedido contraposto de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em conjunto documental suficiente para elucidar os fatos controvertidos. 2. A nulidade do contrato de compra e venda é cabível quando o consentimento é viciado por fraude praticada por terceiro, com pagamento direcionado a pessoa estranha à relação contratual. 3. A restituição de valores não pode ser imposta à parte que não recebeu o numerário nem obteve enriquecimento patrimonial, ainda que também tenha agido com imprudência durante a negociação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CC, arts. 138 e 171, II; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1026962-86.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1006869-91.2025.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 23.04.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA LEILIANE DA SILVA GONÇALVES DE JESUS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA LUIZA SOCORRO E SILVA, para declarar a nulidade do instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, confirmar a tutela anteriormente deferida para manutenção da autora na posse do imóvel e determinar a restituição dos documentos entregues, rejeitando o pedido contraposto de restituição do valor de R$ 30.000,00 formulado pela requerida.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de produção de prova oral para demonstrar que a autora teria participado ativamente da fraude, especialmente porque, segundo afirma, em determinado momento apresentou-se como sobrinha do suposto corretor responsável pela intermediação do negócio. No mérito, insiste que a autora deve ser responsabilizada pelo ressarcimento do valor pago, ao argumento de que concorreu para a consolidação da negociação e transmitiu segurança à adquirente.

Inicialmente, indefiro o pedido de transferência do julgamento para sessão por videoconferência, mantendo-o na sessão virtual designada, porquanto, à luz do quadro delineado nos autos e do conteúdo devolvido à apreciação desta Turma Recursal, o desfecho mostra-se favorável à parte que requereu a sustentação, circunstância que esvazia a utilidade prática da alteração do rito.

Ademais, a preservação do julgamento em ambiente virtual revela-se consentânea com os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente os da celeridade, simplicidade e economia processual, não se vislumbrando qualquer prejuízo concreto às partes ou à regular formação do convencimento do órgão julgador.

Passo ao voto.

A preliminar não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado é legítimo quando a matéria controvertida estiver suficientemente demonstrada pelo conjunto documental, sendo desnecessária a produção de outras provas.

No caso, a dinâmica fática essencial encontra-se adequadamente delineada por meio do contrato firmado entre as partes, comprovante de transferência bancária, boletim de ocorrência, notificações extrajudiciais e conversas acostadas aos autos, elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.

A controvérsia jurídica não depende de reconstrução oral complementar, pois os próprios documentos já permitem compreender que houve atuação de terceiro fraudador na condução das tratativas, bem como delimitam com precisão a destinação do numerário e a extensão da participação de cada uma das partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência das Turmas Recursais:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ABORDAGEM POR SUSPEITA DE FURTO EM SUPERMERCADO. ACUSAÇÃO INFUNDADA APÓS PAGAMENTO. CONDUÇÃO COATIVA E RETENÇÃO POR 30 MINUTOS. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos Inominados interpostos contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar supermercado ao pagamento de R$ 2.000,00. A autora alegou que, após realizar compras e efetuar o pagamento, foi abordada no estacionamento do estabelecimento sob acusação de furto, coagida a retornar ao interior da loja, submetida à revista e mantida retida por aproximadamente 30 minutos, em situação vexatória e pública, com posterior agravamento de quadro de colite crônica. A ré sustentou exercício regular do direito de fiscalização e requereu produção de
prova

oral
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de
prova

oral
, configurou
cerceamento
de
defesa
; (ii) estabelecer se a abordagem realizada por prepostas do supermercado caracterizou exercício regular de direito ou ato ilícito ensejador de dano moral, bem como se é cabível a majoração da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da
prova
e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, quando o conjunto probatório for suficiente ao julgamento.
Vídeos da abordagem e boletim de ocorrência lavrado imediatamente após os fatos constituem elementos probatórios aptos à formação do convencimento, tornando
desnecessária
a produção de
prova

oral
.
A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.
O direito de vigilância patrimonial encontra limites nos direitos da personalidade do consumidor e não autoriza abordagem pública e infundada após a efetivação do pagamento.
A ausência de comprovação de fundada suspeita, especialmente diante da não apresentação de imagens internas que justificassem a acusação, evidencia abuso de direito, nos termos dos arts. 187 e 188, I, do Código Civil.
A condução da consumidora de volta ao interior da loja, com retenção por cerca de 30 minutos e acusação de furto, configura constrangimento ilegal e violação à dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento.
O estado emocional da autora, registrado em boletim de ocorrência, e o agravamento comprovado de quadro de colite crônica demonstram repercussão concreta do fato em sua esfera psíquica e física.
A indenização por dano moral deve observar a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, o porte econômico do ofensor e o caráter pedagógico da medida, sendo insuficiente o valor fixado na origem.
A majoração para R$ 4.000,00 revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, compensando a vítima e desestimulando práticas abusivas, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento:1.
Não há
cerceamento
de
defesa
quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em conjunto probatório suficiente, sendo legítimo o indeferimento de
prova

oral
protelatória
. 2.A abordagem de consumidor após o pagamento, sem fundada suspeita e com exposição pública e retenção indevida, configura abuso do direito de fiscalização e gera dano moral indenizável. 3.A fixação do quantum indenizatório deve refletir a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da condenação, admitindo majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 187 e 188, I; CPC, arts. 370 e 371; Lei nº 9.099/95, art. 55.
(N.U 1026962-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026).” (Grifo Nosso).

Não há, portanto, demonstração concreta de prejuízo decorrente do julgamento antecipado, razão pela qual afasto a preliminar arguida.

No mérito, a sentença deve ser mantida.

É incontroverso que a autora colocou o imóvel à venda e passou a manter contato com indivíduo identificado como Irineu, que se apresentou como corretor de imóveis e assumiu a condução da negociação. Também é incontroverso que a recorrente visitou o imóvel, firmou contrato particular de compra e venda diretamente com a autora e efetuou transferência no valor de R$ 30.000,00.

Ocorre que o comprovante de pagamento demonstra que a quantia foi direcionada à conta de Gabrielly Marques de Oliveira Moraes, terceira pessoa absolutamente estranha ao instrumento contratual e sem qualquer vínculo jurídico formal com a proprietária do imóvel.

Esse elemento, por si só, revela manifesta irregularidade negocial e evidencia que ambas as partes foram inseridas em contexto de fraude.

De fato, chama atenção o fato de que, nas tratativas, a autora chegou a se apresentar como sobrinha do suposto corretor, circunstância destacada pela recorrente como indicativo de participação consciente no ardil.

Todavia, a leitura sistemática dos autos não conduz à conclusão de que essa conduta decorreu de atuação dolosa voltada à obtenção de vantagem patrimonial.

Ao contrário, o contexto probatório indica que a própria autora também estava inserida na narrativa fraudulenta construída pelo falso corretor, reproduzindo informações por ele repassadas e agindo sob influência da falsa intermediação que acreditava legítima.

A autora foi imprudente, entretanto, referido comportamento não se confunde com dolo comprovado nem autoriza automaticamente imputar-lhe responsabilidade patrimonial por quantia que jamais ingressou em seu patrimônio.

O contrato firmado entre as partes foi contaminado por vício de consentimento decorrente de erro substancial induzido por terceiro, nos termos dos arts. 138 e 171, inciso II, do Código Civil, razão pela qual correta a decretação de nulidade.

Além disso, não se pode ignorar que a recorrente igualmente atuou sem a diligência mínima exigível.

O imóvel objeto da negociação foi ajustado por valor manifestamente inferior ao valor ordinariamente praticado para bem dessa natureza, circunstância que, por si só, exigia cautela redobrada da adquirente.

Ainda assim, a recorrente realizou transferência a terceira pessoa que sequer figurava no contrato, sem exigir depósito em conta da proprietária, sem formalizar recibo em favor da real vendedora e sem qualquer conferência mínima sobre a titularidade da conta destinatária.

Tal conduta caracteriza inequívoca assunção de risco negocial.

Ao aceitar transferir valor expressivo a pessoa completamente desvinculada da relação jurídica formalizada, a recorrente aderiu a procedimento incompatível com a prudência exigida em compra e venda imobiliária.

Nesse sentido, é farta a jurisprudência relacionada à fraudes e culpa exclusiva da vítima quanto ao pagamento sem a devida cautela:

”DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE
DO BOLETO
FALSO
. ENVIO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. A parte reclamante foi vítima de fraude ao quitar boleto enviado por aplicativo de mensagens (WhatsApp), acreditando tratar-se de parcela de financiamento, sendo o valor destinado a beneficiário diverso da instituição financeira credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro ("
golpe
do boleto"), quando a operação é realizada fora dos canais oficiais e o consumidor deixa de conferir os dados do beneficiário do pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes, aplica-se ao fortuito interno. Contudo, tal responsabilidade é afastada quando não há nexo de causalidade entre a atividade bancária e o evento danoso, configurando-se fortuito externo.
4. A emissão de boleto por estelionatários e o envio por meio não oficial, sem que haja prova de vazamento de dados ou falha nos sistemas da instituição financeira, caracteriza fato exclusivo de terceiro.
5. A ausência de cautela do consumidor, que realiza o pagamento sem verificar a divergência entre o credor original e o beneficiário final constante no comprovante, configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), excluindo o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de
golpe
do boleto
falso
enviado por terceiros via aplicativo de mensagens, quando o consumidor realiza o pagamento sem conferir o beneficiário final, caracterizando-se a culpa exclusiva da vítima e o fortuito externo, aptos a romper o nexo causal.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CDC, art. 14, § 3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466.
(N.U 1006869-91.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026).”

Nessa linha, embora ambas tenham sido vítimas da fraude, ambas também contribuíram, por imprudência, para a concretização do evento danoso.

Todavia, a consequência jurídica dessa imprudência recíproca não autoriza transferir integralmente à autora o prejuízo suportado pela recorrente.

A responsabilidade restitutória exige demonstração de enriquecimento patrimonial ou recebimento indevido, o que não se verifica.

Não há prova de que a autora tenha recebido, direta ou indiretamente, qualquer parcela dos R$ 30.000,00, sendo incontroverso que o numerário foi apropriado por terceira pessoa.

Por essa razão, embora se reconheça que a autora também não observou integralmente os deveres anexos de cautela e lealdade objetiva durante a negociação, tal circunstância não altera a conclusão de que inexiste fundamento jurídico para condená-la à restituição pretendida.

A sentença, portanto, examinou adequadamente a dinâmica dos fatos ao declarar a nulidade do negócio e rejeitar o pedido contraposto.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026